Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707331-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SANDER TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: IVONEI CARDOSO SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pela MMa. Juíza do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Dessa forma, redistribua-se o presente recurso a uma das Turmas Recursais Cíveis. Brasília, DF, em 30 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator